Tribunal: TCU
Processo: 004.786/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3013/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Municipal de Saúde de Presidente Venceslau/SP, à Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Venceslau/SP e à regional do Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde (Denasus) no estado de São Paulo para adoção de providências internas de sua alçada; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.786/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau/SP. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.